Tribunal: TJSP
Processo: 1121829-53.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Ação de resolução de contrato cumulada com restituição de valores, multa e indenização por dano moral - Autor que alega o descumprimento de contrato de planejamento, montagem e instalação de móveis planejados - Sentença de parcial procedência que declarou rescindido o contrato, determinou a restituição dos valores pagos, com incidência de multa contratual e condenou os

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Ação de resolução de contrato cumulada com restituição de valores, multa e indenização por dano moral - Autor que alega o descumprimento de contrato de planejamento, montagem e instalação de móveis planejados - Sentença de parcial procedência que declarou rescindido o contrato, determinou a restituição dos valores pagos, com incidência de multa contratual e condenou os réus ao pagamento de indenização por dano moral - Insurgência de uma das rés, alegando apenas ilegitimidade de parte - Não acolhimento - Requerida que atuou na concretização do contrato, do qual também se beneficiava – Art. 14 do CDC – Recurso desprovido.